Tribunal: STF
Processo: RHC 194586
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Recurso ordinário, com pedido liminar, interposto por Iria de Oliveira Cassu em face de acordão da Quinta Turma, que negou provimento ao EDcl no AgRg no HC nº 602312/PR, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Sustenta a recorrente, em suma, constrangimento ilegal decorrente do não conhecimento da revisão criminal formalizada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em face de condenação definitiva a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e imposição de pagamento de 5% sobre o montante evadido à título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, ante a prática do crime descrito no art. 22, § único, da Lei 7.492/86 (evasão de divisas).
    Alega que o Regional deveria ter conhecido da revisão criminal, porque lastreada no inciso I do art. 621, afirmando que o Tribunal se negou a aplicar o art. 580 do CPP, porquanto não a beneficiou com efeitos da decisão que afastou a aplicação do art. 387, inciso V, do CPP(fixação do valor mínimo do dano), relativamente a outros acusados no mesmo processo.
    Discorre a respeito,
    (...)
    “Considerando a quantidade de réus da ação penal, determinou-se para a fase recursal o desmembramento do feito em 16 ações penais. 
    A Recorrente teve o seu recurso de apelação julgado em 27.10.2015, oportunidade na qual o il. Desembargador relator, de ofício, afastou a fixação do valor mínimo de reparação do dano, uma vez que o artigo 387, IV, do CPP, por ter natureza também processual, não pode retroagir para prejudicar o réu. 
    A defesa então opôs embargos infringentes que foram improvidos – por maioria de votos – pela 4ª Seção do TRF4. 
    Ato contínuo, interpôs-se recurso especial que, distribuído no col Tribunal a quo sob nº 1.660.712, versava sobre a (ir)retroatividade do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 
    O referido recurso especial foi improvido e a discussão sobre a (ir)retroatividade do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, foi ainda ventilada em recurso extraordinário, cujo mérito não foi conhecido por esse col. Supremo Tribunal Federal em razão da ausência de repercussão geral do tema. 
    A ação penal então transitou em julgado. 
    Ocorre que, após o julgamento do Resp 1.660.712, tomou conhecimento de que a mesma turma que compôs o julgamento da sua apelação decidiu, no bojo de recurso de apelação de corréu da mesma ação penal, pela irretroatividade do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 
    Diante deste singular contexto, vislumbrando gravíssima e inaceitável violação ao princípio da isonomia processual (artigo 5º, caput, da Constituição Federal, e artigo 580 do Código de Processo Penal), a defesa impetrou habeas corpus em face do v. acórdão que julgou a apelação da PACIENTE(...) 
    Nesse sentido aduz,
    “Ora, com a devida vênia, a par de equivocados, os argumentos utilizados para evitar a reparação do erro judiciário – consistente em tratar de forma desigual réus em situação absolutamente idênticas – trouxeram à Recorrente irretorquível constrangimento ilegal. 
    Por fim, requereu o deferimento da liminar para que fosse suspensa a execução penal nº 5001721-06.2017.4.04.7000. No mérito pretende:
    PROVIMENTO do presente recurso ordinário em habeas corpus para que: (i) preliminarmente, seja reconhecida a ausência de fundamentação dos vv. Acórdãos que jamais abordaram o mérito ventilado na impetração; e 
    (ii) no mérito, seja reconhecida a nulidade que recai sobre o v. acórdão do TRF4 que não conheceu da revisão criminal nº 5025323-06.2019.4.04.0000, compelindo-o a processá-la, eis que preenchidos os requisitos legalmente exigidos. 
    Em 1º de fevereiro último, acolhi a pretensão liminar para que fosse suspensa a execução penal nº 5001721-06.2017.4.04.7000 em desfavor da paciente.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso ordinário e cassação da liminar implementada, afirmando que não há risco à liberdade de locomoção da paciente .
    É o relatório.
    Decido.
Transcrevo a ementa da decisão questionada (Doc-7 e-STJ Fl.934):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Admitem-se os embargos declaratórios quando houver no decisum ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante o hoje previsto no CPC, sendo possível igualmente, apenas excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado, nos efeitos infringentes. II - In casu, inviável a reapreciação do mérito por esta eg. Corte Superior de Justiça, porquanto o habeas corpus já teve as suas teses devidamente analisadas. Precedentes. III - Nesse sentido, o que se constata é que: "Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.809.279/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, DJe de 11/11/2019). Embargos rejeitados”.
    Destaco, inicialmente, o cabimento do writ, porquanto o risco à locomoção da paciente é evidente, já que a não reparação de danos na sentença condenatória configura óbice à concessão de benefícios durante a execução penal, como a progressão de regime, conforme ressaltado na decisão do Juízo da execução: 
    “Destaco que, embora a União não tenha se manifestado sobre a proposta de parcelamento (evento 203), não é possível postergar novamente a análise do pedido da defesa, tendo em vista as implicações penais decorrentes da ausência de pagamento - como a impossibilidade de progressão de regime prisional em relação aos crimes contra a Administração Pública, nos termos do art. 33, § 4º, do Código Penal, e de livramento condicional, conforme artigo 83, IV, do Código Penal” (doc. 41).
    Como visto, busca-se afastar a execução do pagamento de 5% sobre o montante evadido à título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, ante a prática do crime descrito no art. 22, § único, da Lei 7.492/86 (evasão de divisas).
    A análise mais detida do mérito permitiu concluir pela viabilidade do pedido, tendo em conta que,
    “No julgamento da RvC 5437, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a aplicabilidade do art. 387, IV, do CPP, decidiu que, ‘quanto à aplicação intertemporal da norma penal em questão, dada a sua natureza material, a ingressar na esfera patrimonial do réu, deve-se entender que não possui efeitos retroativos, por ser maléfica” (DJe 18/3/2015).
    À luz do caso concreto, tendo sido considerado prejudicial à recorrente o dispositivo que impõe o pagamento de indenização mínima à título de indenização pelo cometimento do crime de evasão de divisas anterior à vigência do art. 387, inciso IV, do CPP, torna-se inviável a retroatividade maléfica.
    Nesse sentido, dou provimento ao recurso ordinário para suspender a execução da indenização imposta à recorrente nos autos do nº 5001721-06.2017.4.04.7000, no tocante ao dever de indenização.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente